Tribunal: TJBA
Processo: 8016672-34.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016672-34.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEVID SEIXAS BRANDAO

Advogado(s)
:
MARCELO DOS SANTOS CARNEIRO PORTO, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO AFETA AO IRDR N.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). TESES VINCULANTES FIRMADAS NO INCIDENTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AO CASO CONCRETO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato participante de concurso público, visando a anulação de questão da prova objetiva, recálculo de sua nota e atribuição de uma nova classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a tese de ilegalidade na elaboração da questão 75 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital SAEB 02/2019, por incompatibilidade com o conteúdo programático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta
da
a tese de decadência do direito de requerer mandado de segurança, pois a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias
contados da divulgação do resultado
definitivo
da prova objetiva,
ocorrido
em 19/05/2020.

4. Rejeitada a prefacial de falta de interesse processual, por se confundir com o próprio mérito da Demanda, desde quando o deslinde da Demanda necessita de um estudo completo dos questionamentos trazidos, para constatação sobre a ocorrência ou não de formulação de questões sem compatibilidade com o instrumento convocatório.

5.
Afasta
da também
a questão sobre a
necessidade chamar ao Feito
os demais participantes do concurso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

6.
É aplicável
ao caso em apreço a tese vinculante firmada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14),
no sentido de acolher o pedido de anulação da questão 75 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital
SAEB 02/2019
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j.
08/10/2019, DJe 15/10/2019;
TJBA, IRDR 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 24/11/2022, DJe 02/12/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA